Tribunal: TJMT
Processo: 1027234-85.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027234-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MYRIAM DE CARVALHO VIEIRA ALMEIDA - CPF: 434.501.566-91 (RECORRENTE), CARLOS ARTHUR GONZAGA RIBEIRO FIGUEIREDO - CPF: 046.704.361-20 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 022.103.691-18 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1027234-85.2022.8.11.0001

Origem
: 3o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):
Myriam de Carvalho Vieira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem: 119

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE– EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ATRASO INFERIOR A 4 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL - VIAGEM PARA PARTICIPAR DE FUNERAL DA SOGRA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA PELA DEMANDANTE - DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa ré ao pagamento d
e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais suportados pela autora, em razão do atraso de um de seus voos, o que a impediu de participar de mais tempo do funeral de sua sogra.

2.

A recorrente
defende que o atraso do voo ocorreu por necessidade de manutenção da aeronave, o que configuraria excludente de sua responsabilidade e, portanto, afastaria seu dever de indenizar. Contudo, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que a recorrida adquiriu passagem aérea, com saída de Cuiabá/MT no dia 08/03/2022, às 02h10, com 2 (duas) escalas, e chegada em Ipatinga/MG, às 8h55 do mesmo dia, a fim de acompanhar o funeral de sua sogra, que faleceu na data de 07/03/2022.

4.

No entanto, em um dos voos houve atraso para o embarque, o que ocasionou a chegada à cidade de Ipatinga/MG apenas às 12h20. Informa que o encerramento do funeral ocorreu às 17h00, de modo que não teve tempo de se despedir suficientemente de seu ente querido.

5.

Da análise dos autos, observo que, conquanto a empresa ré tenha defendido que a alteração de um dos voos se deu em virtude da
realização de manutenção da aeronave,
não apresenta qualquer prova a respeito dessa necessidade, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por tratar-se de fato impeditivo do direito autoral, razão pela qual entendo que deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, § 3o, do CDC) defendida pela recorrente.

6.

Ainda que comprovado justo motivo, tal fato até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6
o, III, do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

7.

Importante destacar que esta e. Turma Recursal possui firme entendimento de que o atraso de voo inferior a 04 (quatro) horas, por si só, não tem o condão de configurar danos passíveis de indenização.

8.

No entanto, a hipótese destes autos trata de caso excepcionalíssimo, uma vez que a parte recorrida adquiriu passagem aérea com pouquíssimas horas de antecedência do voo que embarcou, a fim de participar juntamente com seu esposo do funeral de sua sogra.

9.

Assim, o atraso de mais de 03 (três) horas de um dos voos adquiridos pela recorrida contribuiu para que não pudesse se despedir com a tranquilidade, serenidade e tempo que a situação exigia.

10.

Desse modo, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e a falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois é mais do que evidente que
a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

11.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos extrapatrimoniais.

12.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando o lapso de atraso do voo, e se afigura consentâneo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
e ao montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10126158720218110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 19/04/2022; N.U. 10206218020218110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 10/05/2022).

13.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023